Tribunal: TJES
Processo: 0025124-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025124-21.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CLAUDIO DA SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025124-21.2017.8.08.0024

APELANTES
: LUIS CLAUDIO DA SILVA e GILBERTO PESSOA DE ARAUJO

APELADOS
: OS MESMOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSÉDIO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. TEMA 940/STF. ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por assédio moral, condenando solidariamente o Estado e o agente público ao pagamento de R$ 5.000,00.

2. O agente público recorre arguindo sua ilegitimidade passiva (Tema 940/STF). O autor recorre pleiteando a majoração do valor da indenização. O autor também suscita, em contrarrazões, a intempestividade do recurso do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso do agente público é intempestivo, ante a alegação de ciência inequívoca por carga dos autos físicos; (ii) saber se o agente público possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de reparação de dano causado no exercício da função (Tema 940/STF); e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de intempestividade é rejeitada. Tratando-se de processo físico com litisconsortes passivos (Estado e agente público) com procuradores distintos, aplica-se o prazo em dobro para recorrer (Art. 229, CPC).

5. O agente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 940 (RE 1.027.633/SP), a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada exclusivamente contra o ente estatal, assegurado o direito de regresso.

6. O assédio moral restou configurado. A conduta do agente (Chefe de Equipe), ao arremessar um ovo cru e proferir ofensas contra o servidor subordinado na presença de familiares de detentos e colegas, configura abuso de poder e ato ilícito que atenta contra a dignidade do servidor.

7. O valor da indenização deve ser majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, por se mostrar mais adequado às funções compensatória e pedagógico-punitiva da reparação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Tese de ilegitimidade passiva do agente público acolhida, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito em relação a ele (art. 485, VI, do CPC). Recurso do autor provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, a ser paga pelo Estado. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo em dobro para recorrer (Art. 229, CPC) quando, em processo físico, houver litisconsortes passivos com procuradores distintos. 2. A ação por danos causados por agente público no exercício da função deve ser ajuizada exclusivamente contra o ente estatal, sendo o agente parte ilegítima para o polo passivo (STF, Tema 940). 3. Configura assédio moral indenizável a conduta de superior hierárquico que submete servidor a situação vexatória pública no ambiente de trabalho. 4. A fixação do dano moral deve considerar a gravidade do ato, a repercussão pública e a posição hierárquica do ofensor, majorando-se o valor quando irrisório.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 229, caput, e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1027633/SP (Tema 940), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14/08/2019; TJ-ES, APL 00004519020168080058, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 30/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025124-21.2017.8.08.0024

APELANTES
: LUIS CLAUDIO DA SILVA e GILBERTO PESSOA DE ARAUJO

APELADOS
: OS MESMOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Estado do Espírito Santo e o servidor Gilberto Pessoa de Araujo, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

A análise recursal observará a seguinte ordem de prejudicialidade: 1) Preliminar de intempestividade do apelo de Gilberto (arguida em contrarrazões por Luis Claudio); 2) Preliminar de ilegitimidade passiva (arguida no apelo de Gilberto); 3) Mérito do apelo de Luis Claudio (majoração do
quantum
).

PRELIMINAR: Da Intempestividade do Recurso de Gilberto Pessoa de Araujo (Arguida pelo Apelado Luis Claudio da Silva)

O apelado Luis Claudio da Silva suscita, em contrarrazões (ID 11520974), a intempestividade do recurso interposto por Gilberto Pessoa de Araújo. Argumenta o apelado que o prazo recursal teria iniciado em 03/05/2022, data em que o advogado do Sr. Gilberto fez carga dos autos (fls. 213), configurando ciência inequívoca. Defende que, sendo o prazo de 15 dias úteis, este teria se encerrado em 24/05/2022, tornando intempestivo o apelo protocolado em 25/05/2022.

Contudo, a tese não merece prosperar. Conforme se verifica dos autos, no momento da prolação da sentença e da interposição do recurso, o processo ainda tramitava em
meio físico
. A migração para o sistema PJe ocorreu apenas em 2023.

Nota-se, ainda, que o polo passivo é composto por litisconsortes (Estado do Espírito Santo e Gilberto Pessoa de Araujo) representados por procuradores distintos, de forma que se aplica a regra geral disposta no Art. 229,
caput
, do CPC, nos quais os prazos são contados em dobro,
in verbis
:

Art. 229
. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.[...]

Dessa forma, o apelante Gilberto Pessoa de Araujo dispunha do prazo de 30 (trinta) dias úteis para recorrer e, considerando a ciência inequívoca pela carga em 03/05/2022 (terça-feira, fls. 213), o prazo iniciado em 04/05/2022 (quarta-feira), findaria muito após a data do protocolo (25/05/2022). Logo, o recurso é manifestamente tempestivo.

Rejeito
a preliminar.

Da Ilegitimidade Passiva de Gilberto Pessoa de Araújo (Arguida em Apelação)

O servidor Gilberto Pessoa de Araujo sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que, tratando-se de suposto dano causado por agente público no exercício de suas funções, a ação deveria ter sido ajuizada exclusivamente contra o ente estatal (Estado do Espírito Santo), nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva do agente público em ações de reparação de danos foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP (Tema 940), sob o rito da repercussão geral:

"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

(STF, Plenário, RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/08/2019, DJe 08/10/2019) (g.n.)

Trata-se da adoção da teoria da "dupla garantia", que visa a assegurar, de um lado, a célere e efetiva reparação ao lesado (através da solvência do ente público) e, de outro, a proteção ao agente, que somente responderá perante a Administração Pública, em ação regressiva, caso tenha agido com dolo ou culpa.

No caso dos autos, a petição inicial (fls. 2/23) descreve que os atos tidos por assédio moral (arremesso de ovo e ofensas verbais) foram praticados pelo servidor Gilberto Pessoa de Araujo (fls. 4) na qualidade de Chefe de Equipe (fls. 30), durante o procedimento de saída temporária de presos (fls. 4).

Resta inequívoco, portanto, que os atos foram praticados por agente público
nessa qualidade
, atraindo a incidência obrigatória do Tema 940/STF.

Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva
ad causam
do servidor Gilberto Pessoa de Araujo e extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

DO MÉRITO

O apelante Luis Claudio da Silva pleiteia a majoração da indenização, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-la irrisória frente à gravidade do assédio moral sofrido. O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (ID 11520976), defende a manutenção do valor.

Rememoro que a r. sentença (fls. 207/210) reconheceu, acertadamente, a ocorrência do assédio moral, fundamentando-se no robusto conjunto probatório, conferindo especial relevo à prova testemunhal colhida em audiência (fls. 203), que se mostrou coesa e alinhada aos registros documentais:

"O depoimento da testemunha Felipe de Oliveira Gomes vai ao encontro das alegações feitas pelo autor, tendo aquele afirmado que: 'O chefe de equipe que estava de plantão, Gilberto, foi até o carro pegou um ovo e lançou em nossa direção'.

[...]

Após arremessar o ovo, o depoente afirma que o segundo falou ao inspetor Gleiton que ele '... e o Felipe são tranquilos, mas o Luís Cláudio e o Paulista já são todos cagados mesmo' e entrou rindo para dentro da Unidade Prisional.

[...]

Nesse contexto, verifica-se que o autor foi submetido a situação vexatória em seu ambiente de trabalho, ocasionada pela conduta do segundo requerido, chefe da equipe [...] ao arremessar um ovo cru em direção daquele e proferir ofensas, na presença de familiares dos detentos e demais servidores públicos, o que configura assédio moral." (fls. 209).

De fato, o evento ocorrido em 10/05/2017 (descrito no Livro de Ocorrência, fls. 30/31, e no BU, fls. 32) extrapolou, em muito, o mero dissabor ou um simples conflito interpessoal. A conduta do agente público, que atuava na condição de Chefe de Equipe, foi praticada com evidente abuso da posição hierárquica e o ato de arremessar um objeto (um ovo cru) contra seus subordinados, somado às palavras de cunho depreciativo e vexatório ("...já estão todos cagados na Secretaria..."), atenta frontalmente contra a dignidade do servidor.

A gravidade é amplificada pelo contexto em que ocorreu: em público, durante um procedimento sensível (saída temporária), e na presença de dezenas de familiares de internos (fato confirmado pelas testemunhas), expondo o apelante a uma situação de humilhação que reverbera negativamente na própria autoridade da função pública.

Demonstrados os abusos e as irregularidades cometidas pela Administração Pública, por seu agente, em face do servidor, resta inequivocamente configurado o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar os danos morais sofridos.

No que tange à quantificação da indenização, esta deve ser arbitrada com prudência, observando a função dúplice da reparação: a compensatória, visando a minorar o sofrimento psíquico e a vergonha experimentada pela vítima; e a pedagógico-punitiva, destinada a coibir a reincidência de condutas similares por parte da Administração, desestimulando o abuso de poder e o tratamento desrespeitoso no ambiente de serviço. A fixação deve, ainda, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito à vítima.

Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se aquém do necessário para compensar adequadamente a humilhação pública sofrida pelo servidor no exercício de sua função. Diante da gravidade do ato, da sua repercussão pública no ambiente de trabalho e da posição hierárquica do ofensor, considera-se que a majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende melhor aos referidos princípios.

Este montante está em conformidade com precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos de assédio moral envolvendo servidores públicos, pelos quais cito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO - ASSÉDIO MORAL - DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM REDUZIDO CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público está disciplinada no art. 37, § 6º da CF, donde se nota que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária para a sua responsabilização apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano . 2. Para a caracterização do assédio moral é imprescindível a configuração de prática reiterada de atos persecutórios por parte do empregador ou de preposto, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho. 3. Demonstrados abusos e irregularidades cometidos pela Administração Pública em face de servidor municipal, destacando-se o desvio imotivado de função em curto espaço de tempo e o constante constrangimento e humilhação, resta configurado o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar os danos morais sofridos . 4. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais) . 5. A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do julgamento deste recurso e acrescida de juros de mora de 1% (um inteiro por cento) ao mês a partir da citação. 6. Recurso parcialmente provido . Sentença parcialmente reformada de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL provimento ao recurso E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, 30 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00004519020168080058, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GILBERTO PESSOA DE ARAÚJO
, reconhecendo sua ilegitimidade passivo e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação a ele, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Em razão da sucumbência nesta parcela, condeno o autor, Luis Claudio da Silva, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Gilberto Pessoa de Araújo, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Ato contínuo,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUIS CLAUDIO DA SILVA
, para reformar parcialmente a sentença e
majorar
o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser pago exclusivamente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo-se os consectários legais fixados na origem.

Considerando o êxito do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), devidos pelo Estado do Espírito Santo aos causídicos do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA
(Acompanhar o Relator)

Eminentes Pares, após substancioso voto do Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR
e apesar da divergência inaugurada pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado pelo eminente Relator.

Assim, pedindo as mais respeitosas vênias à divergência inaugurada, manifesto meu
acompanhamento integral ao voto do Eminente Relator
.

Quanto à exclusão do servidor Gilberto Pessoa de Araújo do polo passivo, a questão é de ordem constitucional pacificada. O
Tema 940 do STF
estabelece a "Teoria da Dupla Garantia", que impõe ao administrado o dever de acionar o Estado, cabendo a este o regresso contra o servidor. Portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao agente é medida impositiva.

No mérito, peço vênia à divergência para discordar da tese de que o ocorrido se tratou de mera "brincadeira de mau gosto" ou "incidente isolado".

O ambiente prisional é, por natureza, um local de alta tensão, onde a
hierarquia e a disciplina
devem ser pautadas pelo respeito mútuo e pela estrita legalidade. Quando um Chefe de Equipe, investido de autoridade estatal, arremessa um ovo cru contra seus subordinados e profere expressões depreciativas ("estão todos cagados"), ele não está apenas quebrando o protocolo de urbanidade; ele está
aviltando a dignidade do servidor
e comprometendo a própria autoridade da Polícia Penal perante terceiros.

Ressalto que o ato ocorreu na presença de familiares de detentos. A exposição do servidor ao ridículo perante o público externo e seus pares configura um dano moral
in re ipsa
, pois atinge a honra profissional e a integridade psíquica do agente público agredido.

No que tange ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 fixada em primeiro grau não atende ao caráter
pedagógico-punitivo
da responsabilidade civil do Estado.

A conduta do agente público foi eivada de abuso de poder hierárquico. Manter uma condenação módica nestes casos envia uma mensagem de permissividade à Administração Pública quanto a atos de humilhação no ambiente de trabalho.

A majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme proposto pelo Relator: (i)
compensa adequadamente
a vítima pela humilhação pública sofrida; e (ii)
desestimula a reiteração
de práticas autoritárias e vexatórias por parte de chefias imediatas no serviço público.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, entendo que o voto condutor deu a melhor solução jurídica ao caso, equilibrando a correta aplicação do Tema 940/STF com a justa reparação pelo evidente assédio moral sofrido, de modo que
acompanho o voto proferido pelo Relator.

É como voto.

VOTO
DE VISTA – DIVERGI
R

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo apelos manejados por Gilberto Pessoa de Araújo e Luís Cláudio da Silva em face da r. sentença de fls. 207-210, alcanço conclusão parcialmente diversa ao preclaro relator Desembargador Aldary Nunes Júnior.

DO APELO DE GILBERTO PESSOA DE ARAÚJO

Como bem registrado no voto de relatoria, o apelante/apelado Gilberto Pessoa de Araújo carece de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta ação, uma vez que o art. 37, §6º, da CF impede que o agente público responda diretamente pelo atos praticados contra terceiros, assegurado o direito de regresso ao Poder Público se restar configurado dolo ou culpa do servidor.

A posição encampada pelo preclaro relator respeitou o dever do art. 927, inciso III, do CPC, na medida em que o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 940 das repercussões gerais
1
fixou o entendimento de que o dispositivo supracitado confere duas garantias: 1) em prol do particular, que poderá responsabilizar o ente público sem ter que demonstrar o elemento subjetivo do agente e sem o risco de insolvência; 2) em favor do servidor causador do dano, que apenas será responsabilizado em eventual ação regressiva se for acionado pelo próprio Estado, o que limita a intimidação diretamente por terceiros.

No caso em análise, é incontroverso que Gilberto Pessoa de Araújo agia na qualidade de inspetor penitenciário e chefe de equipe da PSVV. Independentemente da licitude ou não do arremesso do ovo, o fato ocorreu no ambiente de trabalho e em razão da função exercida pelo agente público, portanto, a pretensão indenizatória deve ser direcionada exclusivamente contra o Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, não merece subsistir a condenação imposta pelo juízo de origem em desfavor de Gilberto Pessoa de Araújo, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI, do CPC quanto a este litisconsorte passivo.

Firme a tais considerações, acompanho o voto de relatoria quanto ao apelo de Gilberto Pessoa de Araújo, inclusive quanto à redistribuição do ônus sucumbencial para condenar o requerente Luís Cláudio da Silva ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos patronos daquele em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3º, inciso I, do CPC e Súmula nº 14 do STJ), observada a suspensão da exigibilidade do art. 98, §3º, do CPC).

Advirto, ainda, que se o Estado entender que houve dolo ou culpa grave por parte de Gilberto Pessoa de Araújo – ainda que tenha ocorrido o arquivamento na esfera administrativa do procedimento de responsabilização do servidor –, deverá buscar o ressarcimento pela via regressiva após o trânsito em julgado de eventual condenação, ante a independência entre as instâncias.

DO APELO DE LUÍS CLÁUDIO DA SILVA

Pontuo que o presente feito não comporta o sucedâneo recursal do reexame necessário
2
, porquanto a condenação imposta à fazenda pública estadual é inferior ao limite estabelecido pelo art. 496, §3º, incisos II, do CPC, que dispensa a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados.

Outrossim, ressalto que o Estado do Espírito Santo informou que não recorreria da sentença por autorização interna de seu órgão de representação judicial (fl. 236), o que denota a desnecessidade do reexame também pode ser enquadrada na regra do art. 496, §4º, do inciso IV, do CPC.

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
se no âmbito interno da Administração Pública, houver recomendação de não se interpor recurso, tal recomendação vincula os advogados públicos, não devendo haver remessa necessária, que deverá ser dispensada pelo juiz
”
3
.

Logo, não foi devolvida à apreciação desta egrégia Corte a questão relacionada ao dever do ente público de reparar os danos morais sofridos pelo apelado/apelante Luís Cláudio da Silva, visto que o Estado do Espírito Santo não manejou recurso de apelação e é defeso reformar a sentença para prejudicar o recorrente, sob pena de afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
. Nessa toada:

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO. 1.
O princípio da non reformatio in pejus impede que eventual decisão seja reformada por órgão superior para prejudicar a parte que recorreu, conferindo maior benefício à parte que não se insurgiu.
2. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.408.723; Proc. 2013/0336314-8; PR; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016)

Ressalto que o processo administrativo disciplinar concluiu que não havia provas seguras do ocorrido, visto que testemunhas afirmaram que não sentiram odor de ovo nem viram manchas nas fardas. Além disso, uma testemunha presencial (Felipe de Oliveira) afirmou no PAD que o ato foi uma
brincadeira
sem intenção de ofender e que o local não estava lotado de familiares, contradizendo o depoimento judicial.

O assédio moral exige, por definição, a reiteração de condutas humilhantes ou constrangedoras que atentem contra a dignidade do trabalhador, visando desestabilizá-lo emocionalmente ou excluí-lo do ambiente laboral, vide a definição do art. 2º, inciso I, da Resolução nº 351, de 28 de outubro de 2020, do colendo Conselho Nacional de Justiça:

Art. 2º Para os fins desta Resolução considera-se: (redação dada pela Resolução n. 518, de 31.8.2023)

I – Assédio moral: violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva, independentemente de intencionalidade, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, podendo se caracterizar pela exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou situações humilhantes e constrangedoras suscetíveis de causar sofrimento, dano físico ou psicológico; (redação dada pela Resolução n. 518, de 31.8.2023)

O arremesso de um ovo cru, embora reprovável e passível de sanção disciplinar, não configura, por si só, o assédio moral sistemático necessário para a configuração de uma lesão extrapatrimonial grave. Aliás, esta egrégia Corte possui precedentes que distinguem o verdadeiro assédio de incidentes isolados de falta de educação ou desentendimento profissional, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 – Para que haja a obrigação de reparar, é necessária a demonstração da efetiva existência do dano, bem como das consequências negativas do ato ou fato na esfera psíquica do indivíduo. 2 –
Para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico.
3 – No contexto jurídico, o autor deve trazer ao juiz o substrato fático sobre o qual apoia o seu pedido para que possa, após analisar a prova e as alegações, sedimentar o seu entendimento sobre o tema permitindo, inclusive, a realização efetiva do direito pleiteado. In casu, inobstante as alegações formuladas, os autos não foram robustecidos com provas suficientes a amparar o pleito da autora, no sentido de ser reconhecida a perseguição (assédio moral) sofrido no seu local de trabalho. 4 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada (TJES. Classe: Apelação 0034577-16.2012.8.08.0024, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ASSÉDIO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CONDUTA ILÍCITA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RELAÇÃO HIERÁRQUICA NÃO EXCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração do assédio moral nas relações profissionais, o caso deve apontar ações discriminatórias do suposto agressor, que revelem o intento de menosprezar, desmerecer ou humilhar o funcionário, em razão da sua condição de superioridade hierárquica
. 2. A inexistência de provas seguras do excesso de poder no tratamento dispensado pelo superior hierárquico, bem como a verificação de elementos que demonstram a aparente regularidade profissional de sua atuação perante os subordinados afastam a ocorrência do assédio moral. 3. Recurso improvido. (TJES. Classe: Apelação 0001225-41.2009.8.08.0002, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2012)

É forçoso reconhecer que, se este Tribunal estivesse analisando a matéria em sede de remessa necessária ou recurso voluntário do Estado, a tendência seria a reforma integral para julgar improcedente o pedido. O Direito deve reservar a tutela do dano moral para situações de real impacto na dignidade humana, evitando a indenização por "brincadeiras de mau gosto" ou desentendimentos passageiros entre colegas de trabalho.

No entanto, a matéria relativa à existência do dever de indenizar precluiu para o Estado no momento em que ele renunciou ao direito de recorrer e – como visto anteriormente – o efeito devolutivo da apelação do autor limita a atuação deste Colegiado à análise da suficiência ou insuficiência do valor, não permitindo o retorno ao exame do direito à indenização em si para suprimi-la.

Para um incidente isolado envolvendo o arremesso de um ovo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é, na verdade, bastante benevolente para com o autor, porque o abalo psicológico alegado não foi comprovado de forma robusta a ponto de justificar uma indenização maior.

A conduta do agente público foi indubitavelmente inadequada, mas a resposta jurisdicional não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa, por conseguinte, fica claro que o valor arbitrado pelo juízo de origem é suficiente para cumprir a função pedagógica da pena, sem desbordar para o excesso punitivo.

Pelo exposto, rogando vênia ao douto relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação de Luís Cláudio da Silva e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o valor da indenização devido pelo Estado do Espírito Santo.

Sem condenação do apelante Luís Cláudio da Silva ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), dado que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor perante o juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

1
STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral: tema 940 - Info 947)

2
TJES, Classe: Remessa Necessária, 48160202197, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 05/06/2017.

3
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 14. ed. reform. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 475.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.